Tribunal: TJDFT
Processo: 0714276-65.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL EM ÔNIBUS COLETIVO. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 34 DO CTB. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. A recorrente pleiteia a condenação da ré/recorrida ao pagamento de R$ 11.543.58 (onze mil quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta e oito centavos), bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sob alegação de desvio produtivo.
3. Segundo exposto na inicial, em 16.10.2020 a recorrente trafegava com seu veículo VW Voyage, pela QS 07, praça 800-B, lote 9/10, pela faixa da direita. Relata que um ônibus da empresa recorrida invadiu a pista em que se encontrava a recorrente, da esquerda para a direita, fechando o veículo da recorrente. Narra que, na tentativa de desviar do veículo coletivo, avançou com o VW Voyage para a calçada, tendo sido, conduta, abalroada pelo veículo de maior porte.
4. Nas razões recursais, a recorrente alega que o Juízo de primeiro grau proferiu decisão em desconformidade com a realidade dos fatos, ao argumento de que “na pista não há faixa secundária”. Outrossim, alega que não saiu do campo de visão do motorista do ônibus coletivo. Sustenta que a todo momento estava conduzindo seu veículo pela faixa da direita e que não havia sinalização para indicar a existência de outra faixa de rolamento. Afirma “que é nítido que a via segue para que se faça o retorno e a autora em momento algum fez menção de parada ou de que iria em direção contrária”.
5. Não obstante, entendo que razão não assiste à recorrente. O vídeo apresentado pela empresa recorrida ao ID 26069272, de câmeras acopladas ao coletivo, elucida a dinâmica do acidente.
6. O ônibus trafegava à velocidade de 39km/h na avenida vereda da cruz, cujo sentido é de mão dupla. Verifica-se, de acordo com a câmera instalada na parte frontal do ônibus, que a recorrente ingressou repentinamente na faixa de rolamento, sem, contudo, ter adotado as cautelas necessárias para se certificar de que poderia realizar a manobra pretendida.
7. O artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.
8. O artigo 36, por sua vez, prevê que o condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando.
9. Portanto, corroboro do entendimento do Juízo de primeiro grau ao atribuir a responsabilidade pelo evento unicamente à parte recorrente. Quanto à condenação por litigância de má-fé, entendo que igualmente deve ser mantida, tendo em vista o manifesto intuito da recorrente em alterar a verdade dos fatos.
10. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos da recorrida, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.